Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718339-75.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO MOREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR CARNEIRO MACHADO APELADO: ESPOLIO DE INACIO CARNEIRO PRIMO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ ROBERTO MOREIRA DA SILVA contra a r. sentença de ID 25558524, proferida nos embargos à execução movidos em desfavor do ESPÓLIO DE INÁCIO CARNEIRO PRIMO, em que o d. juízo a quo julgou improcedentes os embargos à execução. Em suas razões recursais (ID 25558535), o apelante aduz, em suma, que comprovou ter se exonerado do encargo de fiador, tendo sua responsabilidade permanecido apenas até 10 de março de 2016, não sendo, portanto, devedor. Requer o conhecimento e o provimento do apelo no ponto combatido. Preparo aos IDs 25558536 e 25558537. Em contrarrazões (ID 25558542), o apelado requer o não provimento do apelo. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença de ID 25558526 dos autos de origem foi disponibilizada no DJe em 04/03/2021, quinta-feira (ID 25558527), e publicada, portanto, em 05/03/2021, sexta-feira. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 08/03/2021, segunda-feira, e ultimou-se em 26/03/2021 (sexta-feira), de modo que, protocolada a petição recursal no dia 29/03/2021 (ID 25558486), inafastável a intempestividade do apelo, o que leva ao seu não conhecimento. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora